Tribunal: STF
Processo: AP 1244
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

Trata-se de Ação Penal instaurada em face de GLEISSON CLOVES VOLFF, em razão de denúncia recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE na Sessão Virtual realizada de 18/4/2023 a 24/4/2023 (eDoc. 48), imputando-lhe a  prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal (eDoc. 2).
Em 6/11/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDocs. 198 e 199).
Em decisão proferida no dia 8/11/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e o réu  GLEISSON CLOVES VOLFF, com as seguintes condições (eDoc. 201):

1. 150 horas de prestação de serviços;
2. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;
3. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
4. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
5. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.

No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu a fiscalização do cumprimento do acordo, e determinei a revogação das medidas cautelares anteriormente impostas em desfavor do acusado.
Em 23/3/2026, o Juízo da  2ª Vara Criminal da Comarca de Cacoal/RO informou o integral cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal (eDocs. 278-279).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela  intimação do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cacoal/RO para que apresentasse “a íntegra do procedimento executivo de cumprimento de acordo ou os documentos que comprovam o adimplemento.” (eDoc. 283).  
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela declaração de extinção da punibilidade de Gleisson Cloves Volff, com o consequente arquivamento dos autos” (eDoc. 294). 

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e GLEISSON CLOVES VOLFF, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:

“1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
2. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pela COMPROMITENTE no juízo de execução;
3. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pela COMPROMITENTE no juízo de execução;
4. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;
5. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”

De acordo com o noticiado pelo 2ª Vara Criminal da Comarca de Cacoal/RO, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto à entidade parceira “EEEFM GRACILIANO RAMOS” (eDoc. 292, fls. 227-229, 268-270, 278-280, 308-311, 339-341).
No que se refere às obrigações constantes da segunda cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quarta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Em relação à terceira condição, conforme certidão de comparecimento elaborada pela serventia do Juízo, verifico que o réu participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 292, fls. 208).
Por fim, relativamente à quinta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).
Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de GLEISSON CLOVES VOLFF  (CPF 916.662.872-53 ).
Comunique-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cacoal/RO, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Arquive-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente